Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706701-48.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JHONATAN SANCHES DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105 inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADOS POR TEREM SIDO PRATICADOS POR CONDUTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova colhida sob o crivo do contraditório é suficiente para demonstrar a dinâmica dos fatos – perda do controle de direção em razão de transpor do redutor de velocidade (quebra-molas) com velocidade incompatível, colidindo em um veículo que se encontrava estacionado, com posterior capotamento, vindo a causar o óbito de uma das vítimas e a lesão corporal de outra –, e está em harmonia com os elementos de convicção colhidos em sede inquisitorial. 2. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação do dano moral decorrente de um ilícito penal, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público e independentemente de instrução probatória. 3. In casu, estão delineados a condição econômica do réu – que trabalha como polidor de pisos –, e o grau elevado da culpa do acusado – perda do controle de direção em razão de transpor do redutor de velocidade (quebra-molas) com velocidade incompatível, colidindo em um veículo que se encontrava estacionado, com posterior capotamento. Em relação à extensão do dano sofrido pela vítima falecida, o valor mínimo de reparação a título de danos morais, em favor de seus familiares, deve ser fixado em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), adotando-se como parâmetro o valor da indenização do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores Via Terrestre nos casos de morte da vítima. Com relação à vítima lesionada, tendo em vista que a extensão do dano não foi grave e que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 302, § 1o, inciso I, e artigo 303, § 1o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70 do Código Penal (homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, majorados pelo fato de o agente não ter permissão ou habilitação para dirigir, em concurso formal de crimes), à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da penalidade de proibição de obtenção de permissão ou habilitação pelo período de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais da vítima do crime de homicídio culposo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e da vítima do crime de lesão corporal culposa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais). O recorrente alega violação aos artigos 91, inciso I, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando equivocada a fixação de reparação por danos morais em sentença penal. Assevera, ademais, que o valor fixado se mostrou excessivo e, caso mantida a indenização, deve ser reduzido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 91, inciso I, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, quanto ao cabimento da fixação de reparação por danos morais, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Em relação ao apontado excesso no valor fixado a título indenizatório, registre-se que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012